Tribunal: TJSP
Processo: 0001367-30.2018.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça; Desacato e Subtração de documento sob custódia de funcionário – 02 Réus – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade dos delitos devidamente provada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Pena-base de cada réu fixada no mínimo legal e manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – Ameaça; Desacato e Subtração de documento sob custódia de funcionário – 02 Réus – Absolvição – INADMISSIBILIDADE – Autoria e materialidade dos delitos devidamente provada nos autos, sob o pálio do contraditório e ampla defesa. Pena-base de cada réu fixada no mínimo legal e manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Recurso improvido.